Tribunal: TJDFT
Processo: 0720379-55.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. DESPESAS EM HOSPITAL PARTICULAR. ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA. SUPOSTA OMISSÃO ESTATAL. NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial consistentes na condenação do Distrito Federal ao reembolso das despesas efetuadas em hospital particular, além da obrigação do ente público em arcar com o pagamento das demais despesas hospitalares ainda não adimplidas. Em seu recurso assinala que está demonstrada a omissão estatal, visto que teve o atendimento negado na rede pública, precisando se deslocar para hospital privado. Neste sentido, destaca que ocorreu demora no seu atendimento no sistema único de saúde, com o agravamento do seu quadro, visto que estava sofrendo um AVC, sendo que permaneceu 39 minutos no HRAN aguardando atendimento emergencial, de modo que foi obrigada a procurar um hospital particular.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas.
II. Questão em discussão
3. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar eventual falha na prestação do serviço de saúde público ofertado pelo Distrito Federal.
III. Razões de decidir
4. Alega a parte autora que estava sofrendo um AVC, de modo que se deslocou até o HRAN, quando “foi feita a triagem e mandaram que ela esperasse que ainda não tinha médico disponível para fazer o atendimento”. Desse modo, afirma que precisou chamar um Uber e se deslocar para um hospital particular face a necessidade de atendimento emergencial para evitar maiores sequelas. Ainda, ressaltou que os deslocamentos de Uber comprovam que chegou no HRAN às 7:06, deixando o local às 7:45, de modo que teria permanecido por 39 minutos no local sem o adequado atendimento. Por outro lado, o Distrito Federal informou que teria ocorrido apenas uma passagem da autora pelo HRAN, “especificamente no pronto socorro / classificação de risco, com relato de que a paciente optou por procurar atendimento no IHBDF”. Contudo, não foi constatado registro de entrada da autora no Hospital de Base, visto que ela se deslocou para um hospital privado (Hospital Alvorada).
5. O direito à saúde e à vida são garantidos pela Constituição Federal, cujo artigo 196, caput, determina ser dever do Estado o seu amparo. Com efeito, a obrigação do Distrito Federal em promover o adequado tratamento médico-hospitalar a quem não tenha condições de fazê-lo com recursos próprios, decorre de imposição legal e constitucional.
6. Contudo, o ente público somente deve ser responsabilizado a custear as despesas hospitalares oriundas de hospital privado quando decorrentes de sua inércia em promover a internação em hospital da rede pública (culpa anônima/falta do serviço). No caso, ainda que demonstrada a urgência da situação, as provas constantes dos autos demonstram que não houve recusa de atendimento, sendo realizada a triagem inicial, momento em que a parte autora teria deixado o local com a informação de que iria se deslocar para o Hospital de Base. Todavia, optou por procurar a rede privada.
7. Assim, é possível identificar que o deslocamento para a rede privada de saúde foi escolha da autora, buscando o local que entendeu conveniente para a sua situação clínica, não decorrendo de qualquer omissão estatal. O que se constata a partir da análise do seu laudo médico emitido pelo hospital particular é que a autora teria acordado às 4 da manhã daquele dia com alguns sintomas, que foram evoluindo no decorrer do tempo, de modo que ao chegar na unidade particular foi aberto o protocolo para AVC. Ocorre que a permanência dentro do HRAN por menos de 39 minutos (visto que esse prazo corresponde ao momento que deixou o transporte por aplicativo para ingressar no hospital e o momento que já iniciou uma nova corrida por aplicativo para outro hospital, de modo que certamente permaneceu menos de 39 minutos dentro daquela unidade hospitalar) não indica a omissão estatal, visto que já iniciada a triagem, não existindo elementos a apontar a inércia no atendimento médico emergencial. Portanto, após iniciada a triagem a autora optou por buscar hospital privado, não existindo demonstração de inércia no tratamento público, de modo que suas despesas não devem ser custeadas pelo Estado. Sentença mantida.
IV. Dispositivo e tese
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa, com exigibilidade suspensa face a gratuidade de justiça, ora deferida.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.
_______
Dispositivo relevante citado: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.